Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O estado de flagrância permite o ingresso de policiais na residência do agente, sem mandado judicial de busca, quando a denúncia de popular indica o réu como o responsável pelo disparo de arma de fogo em via pública, e a emergência da situação e as circunstâncias da abordagem revelam que, em atitude suspeita, o autor promoveu disparo de armamento na direção dos militares.

2. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo em via pública estão suficientemente comprovadas pela prova pericial, corroborada em juízo pela prova oral, especialmente as narrativas policiais.

3. Não vinga o pleito absolutório por ausência de dolo da conduta do acusado, quando os testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares evidenciam que, com violência, o agente opôs resistência a ato legal dotado de fé pública e emanado da autoridade competente.

4. A reclusão e detenção consistem em reprimendas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, bem como analisada a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

5. Se o réu comprova a aquisição lícita da arma de fogo e o correspondente registro no órgão competente, bem como possui autorização legal para portar o armamento, referido objeto deve lhe ser restituído.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.